Tribunal: TJSP
Processo: 1044941-12.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR – CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS
1 – Documento produzido intempestivamente, sem justificativa, de modo que sua admissão fica prejudicada (CPC, art. 435, § único).
2 – Inspeção técnica realizada pela concessionária não foi acompanhada de representante legal da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR – CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS
1 – Documento produzido intempestivamente, sem justificativa, de modo que sua admissão fica prejudicada (CPC, art. 435, § único).
2 – Inspeção técnica realizada pela concessionária não foi acompanhada de representante legal da empresa. Prova unilateral imprestável para comprovar e imputar à consumidora a adulteração do medidor de energia elétrica.
RECURSO NÃO PROVIDO.